Tribunal: TJSP
Processo: 1000457-68.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DOS AUTORES – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Autores que não demonstraram posse ou esbulho possessório (art. 561, NCPC) – Réu que comprova residir no bem, há anos, demonstrando sua posse – Questões relativas à titularidade do imóvel que são irrelevantes na hipótese, cuidando-se de ação possessória e não petitória. Sentença

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DOS AUTORES – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Autores que não demonstraram posse ou esbulho possessório (art. 561, NCPC) – Réu que comprova residir no bem, há anos, demonstrando sua posse – Questões relativas à titularidade do imóvel que são irrelevantes na hipótese, cuidando-se de ação possessória e não petitória. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.